Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP ACOLHIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DA PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO EIRELI contra a decisão que considerou válida a citação e determinou o prosseguimento da execução nos autos de no 0748806-39.2022.8.07.0016. Alega o agravante que a citação foi irregular, porquanto não há confirmação de leitura ou resposta da parte pelo WhatsApp. Afirma que não foram observados os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a validade da citação por meio eletrônico.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52620042). Contrarrazões apresentadas (ID 53956435).
3. Conforme preceitua o § 1o do art. 5 o da Portaria GC TJDFT 34/2021, no caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência.
4. No caso, a ausência de envio de documento de identificação, a inexistência de fotografia no WhatsApp e a falta de indicação dos dados pessoais por meio telefônico na certidão do oficial de justiça (ID 51471395 - Pág. 32/33) geram dúvidas quanto à validade do ato, o que torna necessária a confirmação da diligência por meio presencial, nos termos do § 2o do art. 7o da Portaria GC TJDFT 34/2021.
5. Não realizada a confirmação da diligência por meio presencial, resta descumprida a Portaria GC TJDFT 34/2021, devendo ser declarada a nulidade do ato.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento a partir da citação.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.